Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711941-31.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA PACIENTES: DOUGLAS GUALBERTO MARTINS, SUSIELY SARAIVA MARTINS. RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Rodrigo Batista de Oliveira, OAB-DF 38.098, em favor de DOUGLAS GUALBERTO MARTINS e SUSIELY SARAIVA MARTINS., apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que a requerimento do MP, decretou a prisão preventiva dos paciente, acusados na ação penal no 0733188-36.2021.8.07.0001 da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), por descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão é manifestamente ilegal, uma vez que Douglas não teria infringido as cautelares diversas, tampouco haveria perigo atual que justificasse a decretação da prisão preventiva. Quanto à acusada Susiely, sustenta não ter havido intenção de infringir a cautelar alternativa fixada como condição para a liberdade provisória, tampouco perigo atual de liberdade, não havendo motivação idônea para justificar a constrição cautelar. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Segundo consta, os acusados já foram sentenciados a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com recurso de apelação interposto e recebido. Todavia, o andamento da ação penal revela que ambos se encontram em local incerto e não sabido, tanto que o Juízo Impetrado solicitou informações à Delegacia de origem e à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual sobre as diligências realizadas para o cumprimento dos mandados de prisão, prenunciando-se, assim, possível cenário de fuga. Por ora, portanto, dado o aparente estado de fuga dos acusados, fato atual gerador de risco à aplicação da lei penal, a pretensão liminar de revogação da prisão preventiva não se justifica. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR